Tribunal: TJSP
Processo: 1020651-85.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – Indenização por danos morais e materiais – Sentença recorrida julgou improcedente a demanda – Irresignação da autora – Acolhida preliminar do réu quanto ao não conhecimento dos agravos retidos interpostos, nos termos do art. 523, §1o, do CPC – Ausentes demonstração de elementos capazes de identificar a autora como a procuradora apreendida, mencionada pelo réu, durante o programa

Ementa:
APELAÇÃO – Indenização por danos morais e materiais – Sentença recorrida julgou improcedente a demanda – Irresignação da autora – Acolhida preliminar do réu quanto ao não conhecimento dos agravos retidos interpostos, nos termos do art. 523, §1o, do CPC – Ausentes demonstração de elementos capazes de identificar a autora como a procuradora apreendida, mencionada pelo réu, durante o programa televisivo – Inexistentes máculas aos direitos da personalidade da apelante – Respeito à liberdade de imprensa, informação e comunicação, previstos nos arts. 5o, incisos IV, IX e XIV, e 220, §1o, da CF – Ausente demonstração de nexo causal, nos termos do artigo 927, parágrafo único, do CC – Sentença recorrida mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982347
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020651-85.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante LUCIANA
APARECIDA AMORIM (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RODRIGO PAGLIANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020651-85.2014.8.26.0506 -Voto no 10.455
2
Apelação Cível no 1020651-85.2014.8.26.0506
Apelante: Luciana Aparecida Amorim
Apelado: RODRIGO PAGLIANI
Comarca:Ribeirão Preto
Juiz 1o Grau: Paulo Cícero Augusto Pereira
Voto no 10.455
APELAÇÃO – Indenização por danos morais e materiais –
Sentença recorrida julgou improcedente a demanda – Irresignação
da autora – Acolhida preliminar do réu quanto ao não
conhecimento dos agravos retidos interpostos, nos termos do art.
523, §1o, do CPC – Ausentes demonstração de elementos capazes
de identificar a autora como a procuradora apreendida,
mencionada pelo réu, durante o programa televisivo – Inexistentes
máculas aos direitos da personalidade da apelante – Respeito à
liberdade de imprensa, informação e comunicação, previstos nos
arts. 5o, incisos IV, IX e XIV, e 220, §1o, da CF – Ausente
demonstração de nexo causal, nos termos do artigo 927, parágrafo
único, do CC – Sentença recorrida mantida – Recurso
desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença, que
julgou totalmente improcedentes os pedidos veiculados na inicial,
extinguiu o processo com resolução de mérito, condenando a autora aos
ônus sucumbenciais, fixando honorários advocatícios em 10% porcento
sobre o valor elevado da causa, ressalvada a gratuidade judiciária
concedida à requerente (fls. 177/193).
Acolheram-se aclaratórios do réu, suspendendo-se o prazo
para contrarrazões até a final deliberação acerca do incidente de
impugnação ao deferimento da justiça gratuita à autora(fls. 222/223).
O referido incidente foi julgado improcedente, mantendo-
se a benesse à autora anteriormente concedida (fls. 237/242).
Inconformada com o resultado do julgamento da sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020651-85.2014.8.26.0506 -Voto no 10.455
3
a autora apela, alegando, em síntese, que (i) em 30/06/2011, o réu,
apresentador à época do programa de TV “Balanço Geral”, alegou que a
autora, advogada de Ribeirão Preto, integrava quadrilha de esquema de
venda de medidas judicias no Tribunal de Minas Gerais, fazendo juízo de
valor e utilizando palavras pejorativas, denigrindo a imagem e a honra da
apelante, com nítido caráter sensacionalista, ultrapassando seus limites
legais de divulgar a matéria; (ii) a apelante sofreu prisão temporária, por 5
dias, e depois liberada, por restar constatado que ela não realizou as
práticas criminosas, não respondendo, assim, a qualquer processo criminal;
(iii) a foto da apelante foi estampada, nas imprensas escritas da cidade
Ribeirão Preto, Região; (iv) o apelado não buscou se informar acerca da
veracidade dos fatos, em relação a apelante, demonstrando uma
conduta negligente e imprudente; (v) em razão do constrangimento
sofrido pela transmissão da matéria televisiva, a apelante ficou quase 1
ano, com depressão, sem exercer suas atividades profissionais, sendo
obrigada a fechar seu escritório, pois perdeu sua credibilidade perante
seus clientes; (vi) os danos materiais, experimentados pela apelante,
oriundos da conduta do apelado, devem ser indenizados, na proporção
daquilo que ela deixou de ganhar, nos termos da Súmula 37 do Supremo
Tribunal Federal; (vii) deve ser garantido o respeito à honra e imagem da
apelante, sob pena de indenização pelos danos causados, nos termos do
artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal e do artigo 186 do Código
Civil; (viii) a apelante sofreu constrangimento perante todos os seus
familiares, conhecidos, clientes e os funcionários dos locais de trabalho,
bem como das repartições públicas; e (ix) o apelado condenou
antecipadamente a apelante, em ordem televisiva, com manifesto juízo
de valor e irresponsabilidade, embora as investigações do caso ainda
estavam em andamento e sob segredo de justiça.
Enfim, requer a reforma da sentença, a fim de julgar
procedente os pedidos formulados na exordial, condenando o apelado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020651-85.2014.8.26.0506 -Voto no 10.455
4
ao adimplemento de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da
condenação. Por fim, pleiteia o prequestionamento dos artigos 186, 187,
927 do Código Civil, e o artigo 5o, incisos V, X, XXXV e LVII, da Constituição
Federal.
Contrarrazões (fls. 249/254).
É o relatório.
De pronto, esclarece-se que deve ser adorado o Código de
Processo Civil de 1973, no caso em tela, considerando que ele era o
diploma vigente à época da prolação da sentença (25/09/2015), em
respeito ao artigo 14 do Código de Processo Civil1 atual.
Acolhe-se a preliminar, invocada pela apelado, quanto ao
não conhecimento dos agravos retidos, interpostos pela apelante na
audiência de instrução (fls. 157/160), em razão da ausência de sua
reiteração nas razões de apelação, desrespeitando-se o preconizado no
artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil de 19732.
Superadas tais questões, passa-se à análise do mérito.
A demanda pugna a programa televisivo Balanço Geral,
apresentado pelo apelado, que relata a ocorrência, em Minas Gerais e
Mato Grosso, de investigação, realizada pela Polícia Federal, acerca de
quadrilha que, mediante a venda de habeas corpus, auxiliava infratores a
sair da cadeia.
Depreende-se dos minutos 18:12 até 21:37 da mídia que o
1 “Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos
processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas
consolidadas sob a vigência da norma revogada.”
2 “Art. 523. Na modalidade de agravo retido o agravante requererá que o tribunal dele
conheça, preliminarmente, por ocasião do julgamento da apelação.
§1o Não se conhecerá do agravo se a parte não requerer expressamente, nas razões ou
na resposta da apelação, sua apreciação pelo Tribunal.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020651-85.2014.8.26.0506 -Voto no 10.455
5
apelado expressa que a referida atuação da Polícia Federal culminou na
apreensão de uma advogada em Ribeirão Preto, suspeita de vender
liminares e habeas corpus.
Ressalta-se que na reportagem do programa, em que são
apresentados mais detalhes sobre o caso, o jornalista expressa claramente
que os nomes das pessoas envolvidas no escândalo estão mantidas em
sigilo, como verificado nos minutos 19:53 a 19:59 da mídia.
Nota-se que no decorrer do programa, o apelado faz novas
menções acerca da advogada, sua conduta e os comentários do
público.
Porém, em que pese os argumentos da apelante, ao
analisar a mídia acostada aos autos, não se verifica, em qualquer
momento, eventuais elementos capazes de identificar a advogada, presa
em Ribeirão Preto, suspeita de envolvimento no escândalo. Não há
qualquer menção a nomes, imagens ou números de documentos da
investigada capaz relacionar a pessoa mencionada pelo apelado à figura
da apelante.
Convém destacar que a própria apelante confessa a
apelante em seu depoimento pessoal “que o réu, durante o programa,
cita o nome de um desembargador, não informando meu nome” (fls.
155/156).
Tampouco,
nos
comentários,
feitos
pelo
público
e
publicado e declamados pelo apelando, há qualquer elemento que
pudesse identificar a apelante como a procuradora mencionada no
programa “Balanço Geral”.
Destarte, não se verifica máculas aos direitos da
personalidade da autora, ora apelante, durante o programa televisivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020651-85.2014.8.26.0506 -Voto no 10.455
6
apresentado pelo apelado. Logo, inexistem violações ao artigo 5o, inciso X,
da Constituição Federal3.
No mesmo sentido, não há o que se falar que a conduta do
apelado tenha implicado danos materiais à apelante, já que não é
possível vincular a sua pessoa àquela advogada apreendida,
mencionada pelo apelado em seu programa televisivo.
Logo, resta ausente a demonstração de nexo causal entre
a conduta do apelado e os danos, morais e materiais, eventualmente
experimentados pela apelante, prejudicando, assim, a configuração de
responsabilidade do recorrido e, consequentemente, a sua condenação
em indenização nos referidos danos, nos termos do artigo 927, parágrafo
único, do Código Civil4.
Faz-se mister salientar que deve ser assegurado o respeito à
liberdade de imprensa, informação e comunicação, previstos nos artigos
3 “Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua
violação; (...)”
4 “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica
obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa,
nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo
autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020651-85.2014.8.26.0506 -Voto no 10.455
7
5o, incisos IV, IX e XIV, e 220, §1o, da Constituição Federal5.
Ressalta-se que a informação acerca da regularidade da
atuação do Poder de Polícia do Estado, neste caso representado pela
Polícia Federal, é interesse de toda sociedade. Assim, a divulgação da
referida matéria, pelo apelado, detém relevante interesse público,
restando ausente a ocorrência de ferimentos aos direitos da
personalidade da apelante durante o programa televisivo.
Portanto, faz-se de rigor a manutenção da sentença
recorrida.
5 “Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; (...)
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação,
independentemente de censura ou licença; (...)
XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte,
quando necessário ao exercício profissional.”
“Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob
qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o
disposto nesta Constituição.
§1o Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de
informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o
disposto no art. 5o, IV, V, X, XIII e XIV.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020651-85.2014.8.26.0506 -Voto no 10.455
8
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao presente recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator